Tribunal: TJDFT
Processo: 0748730-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONSULTA CAGED. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o objetivo de localizar vínculo empregatício do executado.
2. O juízo de origem considerou a diligência inócua, por não gerar resultado prático para o pagamento do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de ofício ao CAGED para apuração de vínculo empregatício da parte executada, visando à efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O CAGED é cadastro público vinculado ao Ministério da Economia, criado pela Lei no 4.923/1965, destinado ao registro de admissões e demissões sob o regime da CLT, podendo ser utilizado para identificar vínculos empregatícios.
5. O artigo 6o do CPC estabelece o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, e o artigo 789 do CPC prevê que o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações.
6. O artigo 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
7. A expedição de ofício ao CAGED constitui diligência legítima para obtenção de informações que viabilizem a continuidade da execução.
8. A medida atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução, sendo cabível diante do esgotamento das demais diligências para localização de bens penhoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É possível a expedição de ofício ao CAGED para identificação de vínculo empregatício do executado, visando à efetividade da execução."
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, 789 e 139, IV, do CPC Lei no 4.923/1965
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2015837, 0711581-28.2025.8.07.0000 – Rel. Arquibaldo Carneiro Portela – TJDFT
Acórdão 1959859, 0743233-97.2024.8.07.0000 – Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção – TJDFT
Acórdão 1976909, 0750803-37.2024.8.07.0000 – Rel. Leonardo Roscoe Bessa – TJDFT
Acórdão 1906846, 0723175-73.2024.8.07.0000 – Rel. Vera Andrighi – TJDFT